Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724758-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO MAIA BERTINO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, LUIZ ANTONIO ARAUJO D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante acerca do mandado devolvido sem cumprimento (ID 60939322), no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator